Tribunal: TJES
Processo: 5000561-52.2024.8.08.0016
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000561-52.2024.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA GOMES ALVES LAPPA
RECORRIDO: VITOR ALVES DOS REIS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e NÃO ACOLHER OS ED
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
5000561-52.2024.8.08.0016

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
FERNANDA GOMES ALVES LAPPA
em face do acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto por
VITOR ALVES DOS REIS
. O acórdão embargado acolheu a preliminar de continência com ação anulatória em trâmite na Justiça Comum, anulando a sentença de piso e extinguindo o feito sem resolução do mérito.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição, alegando, em síntese, que o recurso seria deserto, uma vez que a comprovação da hipossuficiência financeira ocorreu de forma intempestiva. Requer a atribuição de efeitos infringentes para que o recurso não seja conhecido. O embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios e aplicação de multa por caráter protelatório.

É o breve relatório.
Passo a decidir.

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória – excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais – seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48 da Lei de Regência.

Tecidas as breves considerações acima, tenho que não assiste razão à embargante, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar, não se vislumbrando falhas caracterizadoras de nenhuma das hipóteses permissivas para o manejo dos embargos declaratórios.

Com efeito, o inconformismo apresentado revela nítida tentativa de
rediscussão do mérito
e modificação do julgado por via inadequada.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e exauriente a questão da admissibilidade recursal. Isso porque, restou expressamente consignado no
decisum
que embora a juntada de documentos tenha ocorrido fora do prazo assinalado, a decisão monocrática do Relator
deferiu o benefício da gratuidade da justiça
. Logo, tal deferimento sanou a ausência de preparo para fins de admissibilidade, permitindo o conhecimento do recurso.

Dessa forma, a "contradição" apontada pela embargante nada mais é do que uma divergência subjetiva quanto à interpretação jurídica adotada pelo Colegiado. Nessa esteira, vale destacar que no sistema processual brasileiro, o magistrado não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes como se quesitos fossem, mas sim a fundamentar sua decisão de forma coerente, o que foi plenamente atendido.

Ressalto à embargante que a função dos aclaratórios é a integração da decisão judicial e não o rejulgamento da causa. A reiteração de expedientes que visem apenas retardar o trânsito em julgado ou rediscutir matéria preclusa poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se o acórdão embargado em seus integrais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)